Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-97.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000399-97.2020.8.05.0155 COMARCA DE ORIGEM: MACARANI PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000399-97.2020.8.05.0155 APELANTE: JOSÉ CLAUDIO SANTOS ABREU ADVOGADO(A): VINICIUS COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): PEDRO NOGUEIRA COELHO. RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPPORAL (ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL IDÔNEO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DA OAB. VINCULAÇÃO À TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. RECURSO DO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA, DE OFÍCIO, PELA PRESCRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Claudio Santos Abreu contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9º, do CP). A denúncia narra que, movido por ciúmes, o acusado agrediu a vítima G.Q.D. com socos no braço, na presença da filha do casal. O Estado da Bahia também apelou contra a sentença que fixou honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se a pretensão punitiva do Estado encontra-se extinta pela prescrição retroativa; (ii) definir se houve irregularidade na nomeação do defensor dativo que impeça a condenação do Estado ao pagamento de honorários; (iii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação em segundo grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O transcurso superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (04/12/2020) e a data da publicação da sentença (02/06/2025) evidencia a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal. 4. A ausência de intermediação da OAB/BA ou do procedimento previsto nos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50 não invalida a nomeação judicial do defensor dativo, diante da necessidade de assegurar o contraditório, a ampla defesa e a regularidade do processo penal. 5. O defensor dativo atuou de forma diligente em todas as fases do processo, inclusive em segundo grau, justificando a majoração dos honorários para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 984) estabelece que as tabelas de honorários fixadas unilateralmente pela OAB não vinculam o magistrado, que deve arbitrar o valor de acordo com a complexidade e extensão da atuação profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do acusado conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado da Bahia conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. De ofício, declarada extinta a punibilidade pela prescrição. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa impõe o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade quando transcorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do CP, considerando a pena aplicada na sentença. 2. A nomeação de defensor dativo diretamente pelo juízo, sem intermediação da OAB, não invalida a obrigação do Estado ao pagamento dos honorários, quando observada a efetiva prestação de serviço profissional e garantido o contraditório e a ampla defesa. 3. A atuação do defensor dativo em segundo grau justifica a majoração dos honorários, devendo o valor ser fixado conforme critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão da atividade desempenhada. 4. As tabelas de honorários fixadas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento dos honorários do defensor dativo, conforme entendimento firmado no Tema 984 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; Lei 1.060/50, art. 5º, §§1º e 2º; Lei 8.906/94, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 13/12/2017 (Tema 984). STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/5/2020, DJe 2/6/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000399-97.2020.8.05.0155, da comarca de Macarani, em que figuram como recorrentes José Claudio Santos Abreu e o Estado da Bahia e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer, dar parcial provimento ao recurso de José Claudio Santos Abreu, de ofício, declarar extinta a punibilidade, face à prescrição e conhecer parcialmente o recurso interposto pelo Estado da Bahia, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000399-97.2020.8.05.0155)